Tribunal: STF
Processo: RE 86129
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-19
Data de publicação: 1978-10-19

Ementa:
Ferroviários do Estado de São Paulo. Incompetência da Justiça do Trabalho, relativamente às causas de antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidos pela FEPASA, que conservam a primitiva situação estatutária. Recurso conhecido e provido.